Tribunal: TJES
Processo: 0011422-19.2006.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011422-19.2006.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA
APELADO: RUBIA DA PENHA ALVES CONCEIÇÃO e outros (4)
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. DEMORA DO MECANISMO JUDICIÁRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação Cível interposta pelo Município de Serra contra sentença que decretou a prescrição intercorrente e extinguiu execução fiscal proposta em face de Sitra Serviços Industriais Tratamento Anticorrosivo Eireli EPP e outros, sob o fundamento de que, após a ciência da não localização de bens em 2014, transcorreu o prazo de suspensão de um ano somado ao lustro prescricional sem êxito na constrição patrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
A questão em discussão consiste em definir se ocorreu a prescrição intercorrente na hipótese em que houve a localização de veículos via sistema Renajud e pedido expresso de penhora pela Fazenda Pública pendente de
apreciação
pelo juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
A decretação da prescrição intercorrente pressupõe a inércia da parte exequente em dar andamento ao feito ou a absoluta ausência de bens penhoráveis.

4.
A existência de restrição de circulação sobre veículos de propriedade da devedora, realizada via sistema Renajud, afasta a premissa de ausência de bens para a satisfação do crédito.

5.
O protocolo de petição requerendo a penhora dos veículos e a intimação dos sócios demonstra o interesse inequívoco do credor no prosseguimento do feito e interrompe a caracterização da desídia.

6.
A paralisação do processo após o requerimento de diligências úteis pela Fazenda Pública configura demora imputável exclusivamente aos mecanismos da Justiça, não podendo prejudicar o exequente.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.
Não se reconhece a prescrição intercorrente quando a Fazenda Pública demonstra diligência contínua e indica bens penhoráveis localizados nos autos.

2. A demora no andamento processual decorrente de pendências no cumprimento de determinações judiciais ou pedidos de penhora não justifica a extinção do feito por prescrição, aplicando-se a inteligência da Súmula n. 106 do STJ.

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 6.830/1980 (LEF), art. 40, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula n. 106.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0011422-19.2006.8.08.0048.

APELANTE: MUNICÍPIO DE SERRA.

APELADOS: SITRA SERVIÇOS INDUSTRIAIS TRATAMENTO ANTICORROSIVO EIRELI EPP, JÚLIO CÉSAR DA SILVA e RÚBIA DA PENHA ALVES CONCEIÇÃO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

V O T O

Cuida-se de apelação cível interposta pelo Município de Serra
em face da respeitável sentença proferida nos autos da
execução f
iscal proposta
por ele contra
Sitra Serviços Industriais Tratamento Anticorrosivo Eireli EPP, Júlio César da Silva e Rúbia da Penha Alves Conceição
,

que “decreto
[u]
a prescrição intercorrente, nos termos do artigo 40, § 4º, da Lei nº 6.830/80”
.

Nas razões do recurso o apelante alegou, em síntese, que: 1) “não se pode reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente
[...] porque, desde o início da execução fiscal, o Município tem demonstrado diligência contínua para localização de bens penhoráveis
”;
e
2) “não pode o Exequente ser prejudicado pel
a
demora no andamento do processo em razão de pendências no cumpriment
o
das determinações judiciais, como é o caso da não execução do despacho de fls. 83”;
e
3) “somente em 2022 foi constatada a impossibilidade de localizar bens da executada, configurando a suspensão do processo por um ano”
.

Requereu o provimento do recurso “para que seja reformada a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, afastando-se a extinção da execução fiscal” e “O prosseguimento da execução fiscal, com a continuidade das diligências para localização de bens passíveis de penhora e cumprimento da decisão de fls. 83”.

A controvérsia recursal cinge-se à verificação da higidez da sentença que decretou a prescrição intercorrente, extinguindo a execução fiscal sob o fundamento de que, após a ciência da não localização de bens em 09-06-2014, transcorreu o prazo de suspensão de um ano seguido do lustro prescricional sem que a Fazenda Pública lograsse êxito em encontrar patrimônio passível de constrição.

Todavia, o revolvimento do acervo fático-probatório demonstra que a premissa adotada pelo juízo
a quo
não se sustenta. A decretação da prescrição intercorrente pressupõe, inequivocamente, a inércia da parte exequente em dar andamento ao feito ou a absoluta ausência de bens penhoráveis, circunstâncias que não se verificam na hipótese dos autos.

Diferentemente do alegado na decisão recorrida, foram localizados bens da executada. Em diligência realizada via sistema Renajud em 27-03-2014 (fl. 62 dos autos digitalizados), houve a efetiva restrição de circulação sobre quatro veículos de propriedade da devedora: um VW/Gol (placa MPR4082), um caminhão M.Benz (placa GOW0281), um VW/Gol 1.0 (placa MSB1462) e uma I/Hafei Towner (placa MTF8258).

Embora dois dos veículos (VW/Gol placa MSB1462 e I/Hafei Towner placa MTF8258) tenham sido posteriormente liberados em razão de arrematação na Justiça do Trabalho e Federal Comum (fls. 84 e 110), os demais bens permaneceram com restrição ativa nos autos (fl. 119).

Não se vislumbra, tampouco, a desídia da Fazenda Pública. Compulsando os autos, verifica-se que, em 30-03-2015 — data posterior ao termo inicial da contagem fixado na sentença —, o Município apelante protocolou petição requerendo a penhora dos veículos remanescentes localizados, bem como a intimação dos sócios (fls. 85-6). Tal manifestação evidencia o interesse inequívoco do credor no prosseguimento do feito e aponta bens concretos para a satisfação do crédito.

A paralisação do processo após o requerimento de penhora formulado em 2015 não pode ser imputada ao exequente, mas sim aos mecanismos da própria Justiça, atraindo,
mutatis mutandis
, a incidência da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça (“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”).

Portanto, havendo bens constritos nos autos (restrição via Renajud), requerimento expresso da Fazenda Pública para a efetivação da penhora dentro do prazo legal e para reconhecimento da sucessão empresarial pela empresa Asten, resta afastada a caracterização da inércia necessária para a decretação da prescrição intercorrente.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Voto de Relatoria.